Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718106-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE LTDA - ME, EUZANY DE SOUSA SILVA APELADO: EUZANY DE SOUSA SILVA, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, arguida em contrarrazões (ID 25340421). Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator